Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. GUARDA DE FILHOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a guarda unilateral materna e fixou regime de convivência paterna, considerando medida protetiva vigente e parecer psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos formulados em sede recursal configuram inovação; (ii) estabelecer se o regime de visitas fixado na sentença deve ser alterado à luz do melhor interesse da criança e dos adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conheço do pedido de efeito suspensivo à apelação, na medida em que se trata de efeito inerente ao recurso, pois a sentença impugnada não se insere nas exceções de efeito imediato elencadas no § 1o, do art. 1.012, do CPC.
4. Configura inovação recursal a formulação de pedidos não deduzidos na inicial nem apreciados na sentença, como encaminhamento a cursos, acompanhamento psicológico e avaliação multiprofissional, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
5. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
6. Nas ações em que se busca a guarda de menores sempre e em qualquer hipótese deve-se preponderar a pesquisa acerca do melhor interesse da criança e do adolescente, pautado pelo princípio da proteção integral, para analisar a quem deve ser deferida a custódia da criança ou do adolescente.
7. O estudo psicossocial e o parecer ministerial indicam elevado grau de conflito entre os genitores e existência de medida protetiva, inviabilizando guarda compartilhada e exigindo trocas sem contato direto.
8. A sentença fixou retirada e entrega na escola, férias e feriados alternados, preservando a convivência paterna e reduzindo riscos de exposição das crianças a conflitos, solução adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Teses de julgamento: “1. Configura inovação recursal a inclusão de pedidos não formulados na inicial nem apreciados na sentença. 2. O regime de convivência deve ser fixado segundo o melhor interesse da criança, considerando contexto de violência doméstica e medida protetiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; ECA, arts. 3o e 22; CC, arts. 1566 e 1589; CPC, arts. 1012, 1013 e 1014.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2052032, 0719288-55.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; Acórdão 1992918, 0763161-54.2022.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.